Tribunal: TJSP
Processo: 1011072-17.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TRABALHO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE AMERICANA - Relação de direito público - Regime jurídico administrativo - Adicional de insalubridade - Conclusão em perícia de que o autor faz jus ao benefício em grau máximo - Pagamento devido, com reflexos e observada a prescrição quinquenal - FGTS - Não cabimento, pois o contrato não foi declarado nulo - Entendimento do C. STF no RE no 765.320/MG - Licença

Ementa:
TRABALHO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE AMERICANA - Relação de direito público - Regime jurídico administrativo - Adicional de insalubridade - Conclusão em perícia de que o autor faz jus ao benefício em grau máximo - Pagamento devido, com reflexos e observada a prescrição quinquenal - FGTS - Não cabimento, pois o contrato não foi declarado nulo - Entendimento do C. STF no RE no 765.320/MG - Licença prêmio - Não cabimento, porquanto devido somente aos servidores efetivos - Precedentes desta Corte - Recurso provido em parte.